Tribunal: STF
Processo: Rcl 71512
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Fundação Casa/SP) contra decisão proferida pelo Juízo da 82ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, nos autos do Processo nº 1001928-37.2023.5.02.0048, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 1.288.440 (vinculado ao Tema nº 1.143 da repercussão geral).



    A parte reclamante defende que compete à Justiça Comum apreciar a matéria em debate no caso concreto, pois atinente a



    “trata-se de questão jurídico-administrativa, qual seja, aplicação das regras da norma interna - Plano de Cargos e Salários - e toda sorte de portarias internas que lhe sejam correlatas (Portaria Normativa 448/2024) e, ainda, atos governamentais emanados pela Comissão de Política Salarial do Governo do Estado de São Paulo, a questão é de cunho eminentemente jurídico-administrativa e, portanto, deve ser analisada pela Justiça Comum do Estado, de acordo com o determinado junto ao Tema 1143” (edoc. 1, p. 2).



    Sustenta, dessa perspectiva, que a autoridade reclamada, ao assentar a competência da Justiça do Trabalho para a solução do caso concreto, violou entendimento de observância obrigatória firmado pelo STF no representativo da controvérsia do Tema nº 1143 RG.



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite do processo. No mérito, pede que



     “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para cassar a sentença proferida nos autos da Reclamação Trabalhista 1001928- 37.2023.5.02.0048, em trâmite na 82ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO - DO TRT 2, para declarar a Justiça Comum como competente para apreciação do feito, com fundamento na decisão proferida no TEMA 1143 STF”.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Em consulta ao sítio eletrônico do TST, verifiquei que até o momento sequer houve a interposição de recurso extraordinário, portanto, não há que se falar em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 



    Assim, entendo que o debate deve se desenvolver no Processo nº 1001928-37.2023.5.02.0048 pelos meios recursais e, portanto, eventual instauração de debate constitucional na via recursal extraordinária estará submetida à sistemática da repercussão geral; e, sendo regularmente desenvolvida, na hipótese de descumprimento da normatização dos precedentes obrigatórios, a matéria poderá ser oportunamente submetida ao STF na via da reclamação com paradigma no Tema nº 1143 RG.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente